Tribunal: TJBA
Processo: 8007069-58.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007069-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUSTINIANO DOS SANTOS Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, WEDJA ADRIELLE ESPINDOLA COSTA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE EM SOLDO DE 1º TENENTE PM E RECEBIMENTO DA GCET EM PERCENTUAL INFERIOR AO CORRESPONDENTE AO POSTO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E LITISPENDÊNCIA/SOBRESTAMENTO REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DA GCET NO PERCENTUAL DE 125%. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros, com o objetivo de implantar o percentual de 125% da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) em seus proventos, além do pagamento retroativo das diferenças. 2. O impetrante foi transferido para a reserva remunerada com direito a proventos integrais calculados sobre a remuneração do posto imediatamente superior, correspondente a 1º Tenente PM. O Estado, contudo, realiza o pagamento da referida gratificação no percentual de 45%, índice legalmente atribuído a praças e graduados, gerando a defasagem ora impugnada. II. Questão em discussão 3. Há questões em discussão: (i) saber se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade de justiça; (ii) saber se ocorreu a decadência do direito à impetração ou a prescrição do fundo de direito; (iii) saber se há ausência de prova pré-constituída do preenchimento dos requisitos temporais; (iv) saber se o feito deve ser sobrestado devido à tramitação de mandado de segurança coletivo com idêntico objeto; e (v) saber se o policial militar inativo, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral de 1º Tenente PM, possui direito líquido e certo à percepção da CET no percentual de 125% inerente a esse posto. III. Razões de decidir 4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois o Estado não produziu elementos concretos de prova capazes de elidir a presunção de hipossuficiência declarada pelo impetrante. 5. Em se tratando de ato omissivo continuado da Administração Pública relativo ao pagamento a menor de vantagem remuneratória, a lesão ao direito renova-se mês a mês. Rejeitam-se as alegações de decadência e de prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ para limitar a prescrição apenas às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 6. A preliminar de ausência de prova pré-constituída é insubsistente e fica rejeitada, visto que a petição inicial foi adequadamente instruída com a portaria de inativação e com a certidão de tempo de serviço, documentos inequívocos sobre a inativação do militar e a fixação dos proventos sobre a remuneração de 1º Tenente PM. 7. Rejeita-se a preliminar de litispendência e impossibilidade de tramitação, pois o ajuizamento de ações individuais antes do trânsito em julgado de ação mandamental coletiva não induz litispendência, tampouco obriga o sobrestamento do feito individual, em estrita observância à tese obrigatória fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do IAC nº 17. 8. No mérito, a jurisprudência consolidada no Tribunal de Justiça da Bahia e no STJ reconhece o caráter genérico da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) na Polícia Militar da Bahia. Isso descaracteriza a natureza exclusivamente propter laborem da vantagem e assegura a sua extensão aos servidores inativos com direito à paridade. 9. Nos termos do art. 92, inciso III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia), o servidor tem direito aos proventos atrelados à remuneração do posto imediatamente superior ao qual se inativou. Estando o autor em situação remuneratória idêntica à de 1º Tenente da PM, o percentual da CET deve corresponder a 125%, conforme fixado de forma indistinta para esse posto pela Resolução COPE nº 153/2014. 10. A incidência de restrições orçamentárias com fulcro na Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 169 da Constituição Federal não autoriza a Administração Pública a sonegar direitos fundamentais e vantagens expressamente asseguradas em lei aos servidores. IV. Dispositivo e tese 11. Preliminares rejeitadas e segurança concedida para determinar a implantação da CET no percentual de 125%, com o pagamento das parcelas retroativas a partir da data de impetração do mandado de segurança, atualizadas pela taxa SELIC. Tese de julgamento: "1. O ajuizamento de ação individual não induz litispendência para com o mandado de segurança coletivo pendente de trânsito em julgado. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) do Estado da Bahia possui caráter genérico, sendo devido o seu pagamento aos policiais militares inativos sob as regras da paridade no mesmo percentual deferido à generalidade dos militares da ativa do posto que serve de base de cálculo para seus proventos". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 169; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, e 102, II, "b", e § 1º, "j"; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC 17 (REsp 1.860.219/SC), Primeira Seção, j. 12.11.2025; STJ, AgInt no RMS 68.946/BA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 23.09.2024; TJBA, MS 8066154-09.2024.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio, Seção Cível de Direito Público, j. 30.09.2025; Súmula nº 85/STJ. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA